Tribunal: TCU
Processo: 006.551/2008-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1985/2023-TCU-Plenário Trata-se da análise do cumprimento das determinações constantes nos itens 9.2.1 a 9.2.5 do Acórdão 3003/2009-TCU-Plenário e item 9.1 do Acórdão 3134/2010-TCU-Plenário . Considerando que os autos cuidam, originariamente, de levantamento de auditoria (Fiscobras 2008) realizado pela então Secretaria de Controle Externo no Estado de Santa Catarina (Secex/SC), nas obras de adequação/duplicação da BR-101/Sul, no trecho compreendido entre Palhoça/SC e a divisa SC/RS, no âmbito do Programa de Trabalho 26.782.1462.1208.0042; Considerando que, por meio do Acórdão 3003/2009-TCU-Plenário , este Tribunal acolheu as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, expediu ciências às partes e proferiu determinações ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a seguir transcritas: " 9.2.1. somente aprove a adesão de contratos antigos ao programa de fornecimento de materiais betuminosos depois de se certificar de que a medida trará economia aos cofres públicos, devendo levar em conta todas variáveis e custos envolvidos, com especial atenção para a exata distância de transporte entre o local das obras e a refinaria da Petrobras apta a fornecer os insumos; 9.2.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrativo da compatibilidade do preço unitário do serviço 'espalhamento de solos moles' - incluído no Contrato no TT-189/2004-0 (Lote 27) em decorrência da 3a revisão de projetos - aos parâmetros de mercado, promovendo os devidos ajustes na composição de custo unitário utilizada como referência, a exemplo da alteração da utilização produtiva do 'trator de esteiras' para 1,00 e da inclusão do equipamento "motoniveladora"; ou adotando outra composição do Sicro, como referência, que eventualmente mais se adéque ao caso em questão, nos termos do Memorando-Circular no 37/2003/DIT; 9.2.3. após o cumprimento da medida indicada no subitem anterior, em se mantendo o indício de sobrepreço apontado nos autos, adote as providências cabíveis com vistas à recomposição do dano ao erário, em virtude dos pagamentos superfaturados referentes ao item "espalhamento de solos moles", seja por meio de repactuação contratual, se houver saldo, ou da instauração da competente tomada de contas especial, em atenção ao art. 8o da Lei no 8.443/1992. 9.2.4. adote postura rigorosa na avaliação dos preços de mercado correspondentes a itens ou serviços a serem acrescidos em contratos administrativos sob sua alçada, especialmente àqueles cujas composições de custo não constam do Sicro, dado que podem ser utilizados como referência para a incidência dos descontos ofertados, originalmente nos certamos licitatórios, por empresas ou consórcios contratados, consoante disposição contida no § 6o do art. 112 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010 (Lei no 12.017, de 12/8/2009); 9.2.5. em atenção ao subitem anterior, faça constar, dos respectivos processos administrativos, composições de custo unitário - devidamente aprovadas pela unidade responsável - de todos os itens acrescidos aos contratos sob sua gestão, inclusive os referentes a serviços de fabricação de peças pré-moldadas, em grau de detalhamento que viabilize comparação com os insumos e equipamentos constantes do Sicro, sempre que possível, em conformidade com a orientação predominante desta Corte e com o próprio entendimento da autarquia (Memorando-Circular no 37/2003-DIT); "; Considerando que as determinações dos subitens 9.2.1, 9.2.4 e 9.2.5 acima apresentam caráter preventivo para que as irregularidades apontadas não se repitam, de modo que se enquadram na definição constante do inciso II do art. 2o da Resolução-TCU 315/2020, que dispõe sobre a elaboração de deliberações no âmbito deste Tribunal; Considerando que, por meio do Acórdão 3134/2010-TCU-Plenário , este Tribunal substituiu as determinações constantes nos itens 9.2.2 e 9.2.3 acima pela seguinte: " 9.1. com fundamento no art. 45 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 251 do Regimento Interno do TCU, fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que, previamente ouvida a contratada, o Dnit promova, no que se refere ao Contrato no TT-189/2004 (Lote 27), a repactuação do preço unitário do item "PN-19: espalhamento de solos em bota-fora", limitando-o a R$ 0,86/m3 (database: agosto de 2003), e adote, consequentemente, as providências necessárias com vistas ao ressarcimento do débito, por meio de descontos em faturas vincendas, se houver saldo contratual, ou pela instauração de tomada de contas especial, em atenção ao art. 8o da Lei no 8.443/1992 e ao art. 3o, § 1o, da Instrução Normativa TCU no 56, de 5/12/2007; "; Considerando a apresentação pela empresa, no dia 28/07/2022, de proposta de reconhecimento do débito junto à autarquia e parcelamento da dívida (peça 374, p. 22-25), nos termos da Instrução Normativa No 6/ASSAD/GAB - DG/DNIT SEDE, de 13 de março de 2018, que dispõe sobre parcelamento de débitos de licitantes, contratados e convenentes com o Dnit; Considerando que, em consequência do acima, foi celebrado entre a empresa e o Dnit o Termo de Parcelamento e Confissão de Dívida (peça 374, p. 26-28), que definiu o parcelamento do débito atualizado (R$ 1.203.540,69) em 59 parcelas de R$ 20.399,00; Considerando que, conforme a instrução normativa retro citada, a celebração do citado termo inclui o reconhecimento do débito pela empresa e a renúncia a qualquer contestação quanto ao valor e à procedência da dívida; Considerando o pagamento da primeira parcela (peça 374, p. 29-32), assim como solicitação da empresa para a emissão das próximas Guias de Recolhimento da União (GRU) pelo Dnit (peça 374, p. 33-37); Considerando, assim, estarem devidamente comprovadas ações em curso com vistas ao ressarcimento do débito apurado; Considerando os pareceres da unidade técnica às peças 352, 353, 375 e 376; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alíneas "a" e "c" do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) dispensar, com fundamento no § 3o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento do cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão 3003/2009-TCU-Plenário , dado o caráter meramente preventivo destas; b) considerar atendida a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 3134/2010-TCU-Plenário ; c) dar ciência desta decisão ao Dnit, informando-lhe que a eventual inadimplência da empresa deve ensejar a instauração de processo de tomada de contas especial, conforme dispõe o art. 3o c/c 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71/2012; d) encerrar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.551/2008-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: TC Processo 003.070/2012-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); João José dos Santos (XXX.170.249-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX). 1.3. Interessados: Alya Construtora S/A (33.412.792/0001-60); Construcap CCPS Engenharia e Comercio S/A (61.584.223/0001-38); Construtora Triunfo S/A (77.955.532/0001-07); Superintendência Regional do Dnit no Estado de Santa Catarina - Dnit (04.892.707/0006-15). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Santa Catarina - Dnit. 1.5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF), representando Hideraldo Luiz Caron; João Gabriel Perotto Pagot (12055/OAB-MT), representando Luiz Antônio Pagot; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), entre outros, representando a Alya Construtora S/A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.